Tribunal: TJES
Processo: 5002152-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002152-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOANA LOURENÇO BRITO DE MELO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. ALEGAÇÃO ESTATAL DE QUE SERIA EXIGÍVEL, PARA TAL, LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO QUE NÃO ESTEJA BASEADO NAS INFORMAÇÕES DE TERCEIROS. PACIENTE ADULTO QUE SE MOSTRA RESISTENTE ÀS ABORDAGENS DA EQUIPE ESPECIALIZADA E TAMBÉM A QUALQUER TRATAMENTO DE CARÁTER AMBULATORIAL. RECURSOS EXTRA-HOSPITALRES QUE SE MOSTRARAM INSUFICIENTES PARA A INTERVENÇÃO NECESSÁRIA. PACIENTE REFRATÁRIO ÀS TERAPÊUTICAS, CUJA CONDUTA INCONSEQUENTE TRAZ RISCOS PARA SI E TAMBÉM PARA A PRÓPRIA FAMÍLIA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE REVELA ACERTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A partir do momento em que o paciente não aderira ao tratamento ambulatorial e se recusa categoricamente a comparecer às consultas agendadas, não parece razoável exigir – como ora sustenta o Estado – que o paciente seja entrevistado diretamente pelo médico.

II-
Desde o Direito Romano, ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível (no caso, levar a uma consulta um adulto jovem, dotado de significativa força física, que se recusa a fazê-lo).

III-
De uma forma geral, os enunciados normativos são elaborados para regular e disciplinar casos comuns e rotineiros e não situações excepcionais e extraordinárias como a ora focalizada, as quais exigem temperamentos exegéticos pautados não pelo voluntarismo do julgador, mas, sim, pelas regras e princípios extraídos da Carta Republicana de 1988, inclusive a razoabilidade (também denominada de “devido processo legal substantivo”).

IV-
A exegese dos textos jurídicos não pode conduzir ao absurdo, sobretudo quando tal interpretação implicar neutralização ou esvaziamento da própria Dignidade da Pessoa Humana, sobreprincípio jurídico erigido ao patamar de fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CRFB/88).

V-
Sabendo-se que a demanda fora ajuizada pela mãe do paciente – isto é, pela mesma pessoa que procurara os serviços da Defensoria Pública Estadual –, há razões para vislumbrar tanto a dificuldade do filho para levar uma vida minimamente normal quanto o esgotamento das suas tentativas individuais de se livrar do jugo da dependência química.

VI-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5002152-05.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002152-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOANA LOURENCO BRITO DE MELO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002152-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOANA LOURENÇO BRITO DE MELO

MAGISTRADO: MM. JUIZ DE DIREITO LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, o qual, no bojo do
“cumprimento provisório de sentença”
apresentado por
JOANA LOURENÇO BRITO DE MELO
, ora Agravada, determinara que o Agravante promova, no prazo de 5 (cinco) dias, a internação psiquiátrica involuntária/compulsória de Elias Brito de Melo, em unidade apropriada ao tratamento de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes, providenciando, inclusive, a remoção/transporte do paciente com acompanhamento de equipe de saúde, com possibilidade, se necessário, de requisição de força policial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em seu petitório recursal, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, ao argumento de que, em casos revestidos de tais peculiaridades, exige-se laudo médico circunstanciado que não esteja baseado nas informações de terceiros.

Em decisão proferida em junho de 2021 (ID nº 1341728), fora indeferido o efeito suspensivo postulado.

No corpo da contraminuta oportunamente apresentada (ID nº 1360905), a Agravada propugnara pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de julho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002152-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOANA LOURENÇO BRITO DE MELO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, o qual, no bojo do
“cumprimento provisório de sentença”
apresentado por
JOANA LOURENÇO BRITO DE MELO
, ora Agravada, determinara que o Agravante promova, no prazo de 5 (cinco) dias, a internação psiquiátrica involuntária/compulsória de Elias Brito de Melo, em unidade apropriada ao tratamento de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes, providenciando, inclusive, a remoção/transporte do paciente com acompanhamento de equipe de saúde, com possibilidade, se necessário, de requisição de força policial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em seu petitório recursal, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, ao argumento de que, em casos revestidos de tais peculiaridades, exige-se laudo médico circunstanciado que não esteja baseado nas informações de terceiros.

Pois bem. Segundo a narrativa do Recorrente – construída a partir de um laudo subscrito em 17/11/2020 pelo Psiquiatra Hudson Fernando Costa – a legislação exige, para tais situações, laudo médico circunstanciado que não esteja baseado nas informações de terceiros, como ocorreu no referido caso.

Entretanto, compulsando-se detidamente o acervo probatório – sobretudo os documentos abarcados pelo
ID nº 1211506
– percebe-se que o presente recurso deve ser desprovido.

Isso porque, segundo a prova dos autos, embora o Sr. Elias – filho da Agravada – venha sendo acompanhado pelo Centro de Atendimento Psicossocial de São Mateus desde o ano de 2013, não aderira voluntariamente ao tratamento, sendo certo, inclusive, que faltara a várias consultas agendadas. Aliás, tanto a linha do tempo quanto os detalhes do caso estão descritos no MEMO/CAPS AD/Nº 71/2020, expedido em 24/11/2020, cujo teor é o seguinte:

“Em resposta ao Ofício nº 714/2020, que solicita Visita Domiciliar e Relatório Psicossocial acerca da dependência química do Sr.
Elias Brito de Melo
, nascido em 08/01/1990, filho de Joana Lourenço Brito de Melo e Sebastião Pereira de Melo, informamos que o mesmo realiza acompanhamento neste serviço desde o dia 04/09/2013, mas sem resposta terapêutica por não adesão ao tratamento ambulatorial, pois faltou a várias consultas agendadas e realizou a sua última consulta em 9/10/2019 com o Psiquiatra. Segue o relatório de atendimentos realizados até o momento.

[...
omissis
...]

24/10/2019
- Faltou consulta com Enfermeira;

12/08/2020
- Faltou consulta com o Psiquiatra. Realizado atendimento à família que relata filho sem capacidade para auto-cuidado, em uso nocivo de crack, praticando furtos para manter vício;

18/08/2020
- Faltou consulta com o Psiquiatra. Realizado atendimento à família;

29/10/2020
- Realizado atendimento à família pela Psicóloga;

06/11/2020
- Realizado atendimento à família pela Enfermeira, irmã relata que o Elias está agredindo verbalmente a mãe, continua realizando pequenos furtos domésticos e que os traficantes têm ido fazer cobrança na casa da genitora [...].

12/11/2020
- Visita Domiciliar realizada pela equipe (Enfermeira, Assistente Social e Psicóloga) na residência da Srª Joana (mãe) ao Elias, que nos recebeu no início com uma certa resistência, visivelmente irritado, arredio e com um copo de cachaça na mão. Observado higiene corporal precária, havia passado a noite anterior consumindo SPA’s e acabava de chegar em casa. Afirmou usar todas as SPA’s, porém não gosta de maconha. Genitora, relata temperamento explosivo, fissura a ponto de ameaçá-la para conseguir dinheiro. O mesmo pratica furtos domésticos e quando não consegue dinheiro fica devendo na ‘boca de fumo’ e os traficantes passam a cobrar e ameaçar a família;

17/11/2020
- Realizada reunião com a equipe e Psiquiatra, onde se chegou ao consenso da necessidade de
internação compulsória
para melhor condução do caso. Conduta médica: Emissão do Laudo Psiquiátrico de Internação Compulsória.”

Diante da situação periclitante de Elias, percebe-se que, no mesmo dia
17/11/2020
, o Psiquiatra Hudson Fernando Costa (CRM-ES 8090) emitira laudo médico com o seguinte teor, “in verbis”:

“Paciente em tratamento psiquiátrico desde 16/09/2013 devido dependência química por crack, sem resposta terapêutica devido não aderir ao tratamento ambulatorial. Segundo relatos de familiares vem apresentando alteração de comportamento devido consumo nocivo dessa substância, com episódios de violência, alucinações e discurso delirante.

Caso continue em consumo dessa substância e ainda apresente temperamento hostil, sugiro internação compulsória para preservação da integridade de si bem como conviventes e pessoas próximas.”

A partir da sequência cronológica descrita no referido MEMO/CAPS AD/Nº 71/2020, nota-se que a equipe do CAPS de São Mateus já empregara, em vão, todos os recursos disponíveis para que Elias aderisse ao tratamento ambulatorial.

Quanto ao esgotamento dos recursos extra-hospitalares, impende registrar que, na luta contra a dependência química, um dos fatores decisivos e determinantes para o sucesso de qualquer tratamento é o desejo do dependente de restabelecer sua saúde e também as relações humanas afetadas pelas consequências da dependência.

Logo, a partir do momento em que o paciente não aderira ao tratamento ambulatorial e se recusa categoricamente a comparecer às consultas agendadas, não parece razoável exigir – como ora sustenta o Estado – que o paciente seja entrevistado diretamente pelo médico.

Aliás, à luz das balizas hermenêuticas consagradas há séculos,
3 (três) fortes razões
afastam a conclusão alinhada pelo Estado, a saber:
(
i
)
desde o Direito Romano, ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível (no caso, levar a uma consulta um adulto jovem, dotado de significativa força física, que se recusa a fazê-lo);
(
ii
)
de uma forma geral, os enunciados normativos são elaborados para regular e disciplinar casos comuns e rotineiros e não situações excepcionais e extraordinárias como a ora focalizada, as quais exigem temperamentos exegéticos pautados não pelo voluntarismo do julgador, mas, sim, pelas regras e princípios extraídos da Carta Republicana de 1988, inclusive a razoabilidade (também denominada de “devido processo legal substantivo”);
(
iii
)
finalmente, a exegese dos textos jurídicos não pode conduzir ao absurdo, sobretudo quando tal interpretação implicar neutralização ou esvaziamento da própria Dignidade da Pessoa Humana, sobreprincípio jurídico erigido ao patamar de fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CRFB/88).

Sabendo-se que a demanda fora ajuizada pela mãe do paciente – isto é, pela mesma pessoa que procurara os serviços da Defensoria Pública Estadual –, há razões para vislumbrar tanto a dificuldade de Elias para levar uma vida minimamente normal quanto o esgotamento das suas tentativas individuais de se livrar do jugo da dependência química.

Salvo melhor juízo, a família e a própria equipe médica de saúde de São Mateus não estariam mobilizadas se o caso não ostentasse real gravidade, com aptidão de justificar, inclusive, a emissão imediata de um laudo médico pelo Psiquiatra da equipe do CAPS. Aliás, trata-se de uma presunção decorrente da percepção dos fatos corriqueiros, perfeitamente lastreada no art. 375 do CPC, assim grafado:

“Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.”

Assim, a mobilização da família e o histórico médico do paciente demonstram que este, pelo menos por ora, já não consegue lutar sozinho contra a dependência química que o escraviza, motivo pelo qual é possível visualizar a situação descrita nos parágrafos 2º e 6º do art. 23-A da Lei nº 11.343/06, cuja redação enuncia:

“Art. 23-A [...]

[...
omissis...
]

§ 2º A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação
.

[...
omissis...
]

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
” [Não existem grifos no original]

Além disso, raciocínio contrário implicaria presumir que o médico assistente estaria ignorando protocolos médicos básicos de sua atividade de atenção à saúde, os quais preconizam a institucionalização como último recurso disponível para o alcance da terapêutica pretendida.

Em situações análogas, insta frisar, esta Corte Estadual tem chancelado as internações compulsórias, como ilustra a ementa reproduzida a seguir:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 23-A DA LEI 11.343/06. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E ATUALIZADO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXTREMA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Com o advento da Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes. O § 5º do artigo supra, estabelece que a internação psiquiátrica involuntária somente será realizada mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como o laudo médico que caracterize os seus motivos.
2) A internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, razão pela qual exige-se a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares para autorizar a internação involuntária. 3) Na hipótese, o laudo médico em questão pode ser enquadrado como circunstanciado e atualizado, porquanto nele constam todos os requisitos exigidos pela legislação pátria. Além disso,
há demonstração da imprescindibilidade da internação compulsória, na medida em que o quadro do paciente é tão grave que resulta em risco a sua vida e a de terceiros, razão pela qual não há que se falar em suficiência de medidas menos extremas, uma vez que o laudo médico, o comportamento do menor e a gravidade do caso em análise corroboram pela indispensabilidade da internação compulsória.
4) Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000664, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª CÂMARA CÍVEL, j. 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Não bastassem as considerações acima, uma eventual desinternação precoce do paciente, causada pela revogação da decisão impugnada, poderia comprometer o êxito do tratamento prescrito, circunstância que não parece recomendável diante da gravidade da dependência química reportada pela equipe médica do CAPS de São Mateus.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002152-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOANA LOURENÇO BRITO DE MELO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. ALEGAÇÃO ESTATAL DE QUE SERIA EXIGÍVEL, PARA TAL, LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO QUE NÃO ESTEJA BASEADO NAS INFORMAÇÕES DE TERCEIROS. PACIENTE ADULTO QUE SE MOSTRA RESISTENTE ÀS ABORDAGENS DA EQUIPE ESPECIALIZADA E TAMBÉM A QUALQUER TRATAMENTO DE CARÁTER AMBULATORIAL. RECURSOS EXTRA-HOSPITALRES QUE SE MOSTRARAM INSUFICIENTES PARA A INTERVENÇÃO NECESSÁRIA. PACIENTE REFRATÁRIO ÀS TERAPÊUTICAS, CUJA CONDUTA INCONSEQUENTE TRAZ RISCOS PARA SI E TAMBÉM PARA A PRÓPRIA FAMÍLIA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE REVELA ACERTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A partir do momento em que o paciente não aderira ao tratamento ambulatorial e se recusa categoricamente a comparecer às consultas agendadas, não parece razoável exigir – como ora sustenta o Estado – que o paciente seja entrevistado diretamente pelo médico.

II-
Desde o Direito Romano, ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível (no caso, levar a uma consulta um adulto jovem, dotado de significativa força física, que se recusa a fazê-lo).

III-
De uma forma geral, os enunciados normativos são elaborados para regular e disciplinar casos comuns e rotineiros e não situações excepcionais e extraordinárias como a ora focalizada, as quais exigem temperamentos exegéticos pautados não pelo voluntarismo do julgador, mas, sim, pelas regras e princípios extraídos da Carta Republicana de 1988, inclusive a razoabilidade (também denominada de “devido processo legal substantivo”).

IV-
A exegese dos textos jurídicos não pode conduzir ao absurdo, sobretudo quando tal interpretação implicar neutralização ou esvaziamento da própria Dignidade da Pessoa Humana, sobreprincípio jurídico erigido ao patamar de fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CRFB/88).

V-
Sabendo-se que a demanda fora ajuizada pela mãe do paciente – isto é, pela mesma pessoa que procurara os serviços da Defensoria Pública Estadual –, há razões para vislumbrar tanto a dificuldade do filho para levar uma vida minimamente normal quanto o esgotamento das suas tentativas individuais de se livrar do jugo da dependência química.

VI-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5002152-05.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.